Tribunal: TJMT
Processo: 0011426-28.1997.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011426-28.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERAMICA CAPAO GRANDE LTDA - CNPJ: 15.359.623/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (AGRAVADO), YOSHIKO YOSIDA - CPF: 318.047.211-15 (AGRAVADO), HIDEO YOSIDA - CPF: 006.551.121-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA –

RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.
julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.

Inconformado, aduz o Agravante que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional,

Destaca que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Aduz que in casu não se observa dupla intimação e, assim, o Agravante deveria ter sido intimado pessoalmente, com a advertência prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação

Sustenta ainda que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Por fim ressalta a existência de pedido de compensação não concluído e, portanto, a extinção, somente restará verificada quando houver a homologação do pleito e correspondente adimplemento do crédito em sua totalidade. Caso contrário, a demanda retoma seu curso, pelo saldo remanescente, o qual seguirá a via forçada de satisfação

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Prefacialmente, de acordo com os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em torno da possibilidade ou não de se extinguir a execução fiscal por abandono, com fulcro no art. 485, III, do CPC, durante o curso do processo de parcelamento/compensação, uma vez que o executivo fiscal está suspenso.

Pois bem

No caso dos autos, observa-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA inclusas nos autos.

A citação via Oficial de Justiça, teve resultado positivo.

Em 23/04/2015 a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito tendo em vista o Processo de compensação n. 36256/15, instaurado em 17/04/2015. E nessa ocasião requereu a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, enquanto aguarda o processamento do processo de compensação, tudo para que seja averiguado seu regular adimplemento

Posteriormente, no decorrer dos anos, vários foram os pedidos de suspensão do feito em razão do Processo de compensação acima mencionado.

Em 19/09/2018 a Fazenda requereu, novamente, a suspensão do processo por um ano,
para aguardo da finalização da referida providência administrativa.

Em
16/02/2021 1
os autos passaram a tramitar eletronicamente pelo Sistema PJE.

Prosseguindo, o andamento processual, agora de forma eletrônica, a Exequente foi intimada, em mais outras ocasiões e, continuou requerendo a suspensão do feito até a conclusão do acordo de compensação.

Finalmente, em
0/03/2022
, houve a intimação para se manifestar no, prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do código de processo civil) e nada requereu.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Há de se inferir, inicialmente, de que se trata de Termo de

parcelamento de crédito tributário, proposto pelo executado em 17/04/2015.

É cediço, que o acordo de Parcelamento, assim com a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública.

Quando há a proposição da compensação ou do parcelamento, que há de ser aderida pelo fisco, realiza-se uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos existentes, para que então possa ser efetivado o parcelamento.

Assim que o procedimento termina, o fisco, como na presente hipótese, o Estado de Mato Grosso, informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da Execução Fiscal, esta que é possibilitada pelo que é disposto no artigo 156, inciso III, do Código Tributário Nacional, seja dado o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

Após estas observações, há de se apontar que algumas alternativas foram previstas a fim de não prejudicar a Fazenda Pública, e. g., a suspensão da Execução Fiscal, enquanto perdurar o processo de parcelamento e, durante essa suspensão, não há que se falar em abandono da ação.

É certo, também, que esta questão também beneficia o Devedor, pois durante este prazo a exigibilidade da dívida resta suspensa, o que possibilita a continuação de sua atividade profissional.

Por fim, ressalto que a extinção do processo em razão do parcelamento do débito, nos termos do artigo 156, inciso III, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando este se refere ao pagamento da integralidade do crédito tributário.

Veja-se o que leciona o professor Eduardo Sabbag acerca da compensação tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.):

[...] O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais, mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco. [...]

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 850.332/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, pacificou o entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO– EMBARGOSDE DIVERGÊNCIA– COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e, uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da compensação. 2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. 3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN. 4. Embargos de divergência providos. (STJ, EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.5.2008, DJe 12.8.2008).

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público, logo, não há que se falar em abandono.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.” (TJMT, Apelação Cível no., 0000361-64.2009.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, julgamento: 06/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO –RECURSO PROVIDO.

“No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal” (TJMT, Apelação Cível n. 0000083-81.1997.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data de julgamento: 09/08/2022).

Dessa forma, é certo que a Sentença deve ser anulada.

Assim, por todo o relatado, vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser provido o apelo, mas por outros fundamentos.

Forte nestas razões e, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso e, DOU PROVIMENTO, a fim anular a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a existência de Acordo de Parcelamento entabulado entre as partes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024